Tribunal: TJDFT
Processo: 0718450-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA. ARGUIDA. RECURSO ANTERIOR. DESISTÊNCIA RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A desistência de recurso anteriormente interposto configura inegável preclusão consumativa, nos exatos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não podendo a matéria ser rediscutida apenas porque a parte optou por desistir do recurso anteriormente interposto.